Tribunal: STF
Processo: ARE 1518478
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “Recurso inominado. Pretensão ao creditamento integral de ICMS, recolhido na transferência interestadual de gado, de estabelecimentos do mesmo titular. Admissibilidade. Art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal. Princípio da não-cumulatividade. Impossibilidade de limitação à pauta fiscal paulista, de valor inferior. Comunicado CAT 74/1994 não pode sobrepor-se à disposição constitucional. Súmula 431 do STJ. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 15).



     No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 18; 25; 155 e 100 da CF/1988, e à tese fixada no Tema 1262 da repercussão geral, sustentando que o ente federativo “não pode se submeter a legislação do Estado do Mato Grosso do Sul e que o ressarcimento pleiteado deve ser realizado por meio de precatórios” (Doc. 17, fl. 4).



    Nessa linha, afirma que o acórdão recorrido deu preferência à legislação do Estado de Mato Grosso do Sul em detrimento da legislação do Estado de São Paulo (Doc. 17, fl. 12).



     Defende que, “dentro do Estado de São Paulo deve ser aplicado o regime de pauta fiscal nele previsto, em razão da sua esfera de competência, e, dentro do Estado do Mato Grosso do Sul o seu regime próprio de pauta fiscal, sem qualquer interferência de um no outro” (Doc. 17, fl. 14).



    Sustenta, de outro lado, que nas operações de compra e venda de gado, a base de cálculo do ICMS é o valor da operação e que o princípio da não cumulatividade do imposto possui condicionantes expressas na Lei Estadual Fiscal (Doc. 17, fl. 15).



    Por fim, ressalta que os valores indevidamente recolhidos se submetem ao sistema de precatórios (Doc. 17, fl. 20).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o argumento de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente refutou o óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 100 da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 12, fl. 3):



    “No caso, a transferência interestadual ocorreu entre propriedades rurais do mesmo titular, razão pela qual não prevalece a limitação imposta pelo recorrido, de valor inferior, pois o Comunicado CAT 74/1994, ao estabelecer como base de cálculo os valores constantes da pauta fiscal paulista e não o valor real da operação, extrapola o limite regulamentar, não podendo sobrepor-se ao comando constitucional.



    A respeito, a Súmula 431 do STJ: “É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido pautou-se no Comunicado CAT 74/1994 e nos fatos da causa, para declarar o direito dos autores ao creditamento integral do ICMS recolhido nas operações de transferência de gado interestaduais que ocorreu entre propriedades rurais do mesmo titular.



    Desse modo, para divergir dos fundamentos formulados no Juízo de origem seria necessário analisar a questão posta a debate à luz do contexto normativo infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Incide, na hipótese, o impedimento da Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada bem como dos termos das avenças mencionadas na decisão agravada. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do CORTE.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PAUTA FISCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II e LIV, 150, I, e 155, § 2º, XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, conforme o já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.251.433 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/3/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Substituição Tributária por Antecipação. Madeira serrada. Fixação da base de cálculo. Regime de pauta fiscal. Alegada ofensa ao art. 97 do texto constitucional. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Ausência de prequestionamento da matéria. Súmulas 279 e 282 desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.162.787-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 1º/10/2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PAUTA FISCAL OU PAUTA DE VALORES. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CÁLCULO POR ARBITRAMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VERIFICAÇÃO DO REAL VALOR DA OPERAÇÃO. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 857.606-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 15/2/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente